Tribunal: TJMT
Processo: 0002432-64.2015.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

Número do Protocolo: 137553/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVER DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL N.º 7.603/2001 – ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E — ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA — RESP Nº 1.495.146/MG — CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL — SENTENÇA— RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Município, nos casos em que a parte contrária restar vencedora, está obrigado ao pagamento do reembolso de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001,
(...) “A Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação” (...).
(N.U 0001681-41.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei).
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, devem ser acrescidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução 2432-64.2015.8.11.0040 opostos em desfavor de Ziláudio Luiz Pereira julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, e por via de consequência extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, I, CPC/1973.
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega que não agiu com acerto a culta Magistrada sentenciante, quando esta condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais, uma vez que a Lei Estadual nº 7.603/01 em seu artigo 3º, expressamente concede isenção aos Entes Federativos abrangidos pelo aludido diploma processual legal (fl. 81).
Argumenta também, que “diferentemente do decidido pelo juízo de piso, o índice de caderneta de poupança contido na Lei 11.960/2009 já inclui os juros embutidos de 0,5 %, motivo pelo qual o cálculo apresentado pelo apelante, e não impugnado pelo apelado deve prevalecer” (fl. 82).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl.82).
Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (fl.86).
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem. Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução 2432-64.2015.8.11.0040 opostos em desfavor de Ziláudio Luiz Pereira julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, e por via de consequência extinguiu o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 269, I, CPC/1973.
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Lírio Pigosso através de seu procurador ora apelado Zilaudio Luis Pereira, propôs Ação de Cautelar de Exibição de documentos em desfavor do Município de Sorriso/MT, tendo obtido êxito em sua pretensão, eis que sobreveio sentença julgando procedente o referido pleito (fls. 28 a 30), e da qual não houve interposição de recurso.
Ato contínuo, após a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado (fl.31), o causídico ora recorrido, procedeu com o cumprimento de sentença com intento de receber os honorários advocatícios estabelecidos no decisum, os quais segundo os cálculos anexados pelo exequente perfaziam o montante de R$ 1.638,24 (hum mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) (fls. 59 a 62).
Subsequentemente, a Fazenda Pública Municipal opôs os presentes Embargos a Execução alegando excesso de execução em razão da: a) inviabilidade de cobrança das despesas processuais, b) impossibilidade de aplicação da multa do art. 475-J do CPC/1973 e c) apresentação de cálculos em desacordo com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores (fls. 06 a 10).
Ulteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados nos Embargos à Execução, determinando a inaplicabilidade do art. 475-J do antigo CPC/1973, bem como a elaboração de cálculos pelo exequente do valor devido, utilizando-se “juros equivalentes aos da caderneta de poupança, e correção monetária segundo IPCA” (fl.76).
Contra essa decisão insurge-se o recorrente através deste recurso de apelação.
Pois bem.
No tocante à isenção da Fazenda Pública Municipal, quanto ao pagamento das custas processuais, entendo que não assiste razão à apelante.
Isso porque, o Município está obrigado ao pagamento do “reembolso” das custas processuais realizados pela parte adversa, quando esta se sagrar vencedora, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001, que assim dispõe:
“Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda” (destaquei).

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS MUNICIPAL E MOTOCICLISTA. INVESAO DA PRESENTENCIAL PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS. EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTOQUEIRO NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL (ARTIGO 37, §6°, CF) CARACTERIZADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. CABIMENTO DE PENSAO MENSAL A FAVOR DA COMPANHEIRA E FILHA DO FALECIDO. JUROS E CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS EXCLUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
1. Da análise das provas extrai-se que o motorista da Prefeitura invadiu a preferencial e deu causa a colisão.
2. Não há nos autos nada que demonstre o excesso de velocidade alegado na contestação e apelação pela parte requerida/apelante.
3. A falta da CNH, por si só, não faz presumir a imperícia ou imprudência do condutor por ser mera infração administrativa.
4. O nexo causal havido entre ação e resultado está plenamente caracterizado nos autos. A responsabilidade objetiva decorre de norma constitucional e somente pode ser ilidida por prova de culpa ou dolo da vítima (art. 37, § 6.º, da CF), que não é o caso.
5. Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.
6. Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 100.000,00) atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, não havendo modificação.
7. Na sentença, o MUNICÍPIO foi condenado ao pagamento de 1/3 (um terço) para a companheira e 1/3 (um terço) para a filha, excluídos décimo terceiro e férias, calculados com base em dois salários mínimos vigentes, extraído do sítio do SINE como ganhos mensais de um pintor (profissional liberal), oficio que a vítima exercia.
Não houve irresignação quanto a este ponto no apelo, cabendo a manutenção da condenação, consoante jurisprudência: “A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...).” (STJ - AgRg no REsp: 1401717 RS 2011/0085510-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2016).
8. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
9. A Fazenda Pública Municipal goza de isenção de custas e emolumentos, conforme disposto no artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, cabendo a ela, todavia, efetuar o reembolso das despesas feitas pela parte contrária (caso haja), quando esta sair vitoriosa na ação.
10. Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8º do CPC. (N.U 0001681-41.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020) (destaquei)
Por outro lado, quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora contra a Fazenda Pública entendo que assiste razão ao apelante.
Ao se tratar da correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema nº 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido no rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:
“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”
No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, de maneira que a reforma do decisum é medida impositiva.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para estabelecer que a correção monetária deva ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema nº 905.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR